Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. IRREGULARIDADES NAS FATURAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de faturas de fornecimento de água e de tratamento de esgoto.
2. Preliminarmente, discute-se se nula a sentença sob alegação de vício na fundamentação. No mérito, debate-se a higidez da cobrança dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto por parte da CAESB entre os meses de 01/2020 a 06/2020, 01/2021 a 10/2021, 02/2022 e 03/2022.
3. O art. 489, VI do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar distinção do caso em julgamento ou superação de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, refere-se a precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do Código de Processo Civil, o que não retrata a situação em análise, em que colacionados, na contestação, aresto de Tribunal Estadual.
4. Na condição de concessionária de serviços de fornecimento de água e de recolhimento de esgoto, a CAESB tem a presunção relativa de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos por ela confeccionados, que pode ser afastada por prova que demonstre sua ilegalidade.
5. Na hipótese, à míngua de elementos que revelem quaisquer irregularidades nas faturas ou na prestação dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, conclui-se pela higidez na cobrança do débito.
6. É legítima a cobrança da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, conforme previsto no art. 111 da Resolução 14/2011 da ADASA e no art. 44 do Decreto Distrital 26.590/2006, dispositivos que se encontram em conformidade com o §1o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.